Tribunal: TJSP
Processo: 2011781-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011781-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CALFRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000
Agravante: Calfran Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14256
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PEP. JUROS DE
MORA. TAXA SELIC. MULTA CONFISCATÓRIA.
Adesão ao PEP que não veda a possibilidade de discussão
judicial da regularidade dos juros de mora e multa
aplicados. Entendimento consolidado desta C. Câmara.
Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do
CPC/73. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 63, que indeferiu o pedido de tutela
antecipada visando fosse garantida a sua continuidade no Programa
Especial de Parcelamento sem desistir da ação judicial no que se
refere aos pedidos relativos aos juros de mora superiores à Taxa
Selic e à multa que considera confiscatória.
Recorre o autor, alegando, em suma, que, diante
do prazo de 60 dias para a comprovação da desistência das ações
judiciais em andamento, somente com a concessão da liminar
poderá manter-se no Programa Especial de Parcelamento sem
abdicar da discussão das cobranças abusivas e ilegais de juros de
mora e multa.
Contraminuta às fls. 76/87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de pedido de tutela antecipada para que
seja autorizada a manutenção do agravante no parcelamento especial a
que aderiu sem que seja, nos termos do art. 5o, §1o, do Decreto
64.564/91, obrigado a desistir da ação no que se refere aos pedidos
relativos aos juros de mora superiores à Taxa Selic e à multa que
considera confiscatória.
E, nestes mesmos termos, o recurso comporta
provimento.
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser cogitada a medida. Assim, deverão estar presentes: (i) a
probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do
CPC).
E, no caso dos autos, tratando-se de hipótese já
amplamente reconhecida por este E. Tribunal, entendo presente a
probabilidade do direito.
Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Entende esta C. Câmara que o fato da parte
agravante ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento (PEP-
ICMS) não fundamenta a manutenção das taxas de juros abusivas
ou de juros que venham a exceder 100% do valor do principal:
TRIBUTÁRIO ICMS
Parcelamento
Juros

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial
Retificação
Possibilidade:
Urge
retificar o título executivo para limitar os juros à
Taxa
SELIC,
diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade havida no órgão especial.
Ação anulatória
AIIM
Multa punitiva

Percentual superior a 100%
Confisco

Impossibilidade:
A multa punitiva deve ser
limitada a 100% do tributo não recolhido, sob pena
de violação ao princípio do não confisco.
(Apelação
Cível
1037535-50.2016.8.26.0562;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; j. 17/03/2019)
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP).
DE no 58.811/12. Juros moratórios. LE no 6.374/89,
art. 96, § 1o. LE no 13.978/09, art. 11, XVI. Taxa
Selic. 1. Taxa de juros. LE no 13.978/09. A taxa de
juros não pode exceder aquela utilizada pela União
para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa
Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conforme decidido pelo Órgão Especial do Tribunal
de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti. A adesão da autora ao
Programa
Especial
de
Parcelamento
(PEP)
instituído pelo DE no 58.811/12, bem como a
confissão da dívida, não conduz a entendimento em
sentido contrário, eis que o Estado não está
autorizado a cobrar juros reconhecidamente
inconstitucionais. 2. Sucumbência. A autora não
recorreu da improcedência referente ao pedido de
não submissão aos juros de mora calculados sobre
as parcelas do PEP, nos termos do DE no
58.811/12, ocorrendo a preclusão. Ante a parcial
procedência da ação, a sucumbência é recíproca.
Improcedência. Recurso da autora provido para
julgar a ação parcialmente procedente.
(Apelação
Cível
1064524-97.2018.8.26.0053;
Relator (a): Torres de Carvalho; j. 20/10/2019)
Isso porque o acordo de parcelamento implica
apenas na confissão dos aspectos fáticos da tributação, ou seja, a
existência da dívida e as demais peculiaridades da relação tributária.
Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a
incidência de taxas de juros ou os limites pertinentes à multa
aplicada, permanecem passíveis de questionamento judicial, não
sendo abrangidas pela confissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Neste mesmo sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em caso julgado pelo regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, §
1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE
FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO.
VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de
revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro
de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal,
ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do
administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de
nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o
débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração
(erro de fato) foi transportado para a confissão de
débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o
escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No
entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada
quando ocorre defeito causador de nulidade do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011781-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007;
REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp
947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
julgado
em
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (REsp
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe
16/03/2011)
Destarte, é o caso de reforma da r. decisão para
conceder a antecipação da tutela pleiteada.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator